Tribunal: TJDFT
Processo: 0722658-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO DESERTO. NÃO APRESENTAÇÃO DA GUIA DO PREPARO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.
2. O art. 31, § 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
3. Se o agravante apresentou apenas a guia de recolhimento das custas judiciais, deixando de apresentar a guia do preparo, deve ser mantida a decisão do relator que não conheceu do recurso inominado em razão da deserção.
4. Recurso conhecido e desprovido.